Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-31.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005960-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADINE ESTELA DA SILVA - CPF: 066.229.401-77 (RECORRENTE), RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO), ADEMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 379.237.901-59 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT.
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. EFEITOS NA CNH.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EXPEDIDO PELO DNIT E PREFEITURA DE CUIABÁ/MT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, REFORMADA DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT E EXTINGUIR A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1-
A legitimidade passiva em ações nas quais se postule a desconstituição de penalidades aplicadas com base no Código de Trânsito Brasileiro guarda relação com o órgão autuador.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 176053988, na reclamação nº 176053988, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, juízo 1, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- transferência das infrações de trânsitos nº L432528723 e S027194234, lançados no prontuário da Recorrente Nadine Estela da Silva, para o prontuário do real infrator, recorrente Ademilson Pereira da Silva; ou, seja declarado nulo o ato administrativo consistente no registro das infrações, em razão da ausência de Dupla Notificação, conforme Súmula 312 do STJ;

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

A legitimação passiva para analisar a anulação de auto de infração e de penalidade de trânsito é definida a partir do órgão autuador da infração.

O DETRAN/MT é incompetente para anular os AIT’s lavrados por Órgão autuador diverso, conforme disposto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

A legitimidade passiva é do órgão autuador, aquele que praticou o primeiro ato e impôs a sanção administrativa, consoante o Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução nº. 66/98 do CONTRAN.

Dito isso, verifica-se que o órgão atuador de um dos autos de infração de trânsito, do qual se pretende a transferência de pontuação, é o Município de Cuiabá, portanto, em sendo a infração que deu origem à penalidade pecuniária lavrada pelo Ente Municipal, é este o órgão legítimo a figurar no polo passivo.

Do mesmo modo,
no tocante ao outro auto impugnado, verifica-se que foi lavrado pelo DNIT, autarquia que não figura no polo passivo, não podendo o DETRAN-MT realizar a transferência de pontuação ou verificar a legalidade do ato.

Conclui-se, portanto, que acolhida a preliminar, restam prejudicadas as matérias arguidas no mérito.

- do ônus da sucumbência.

Alegada a ilegitimidade passiva em primeiro grau, e havendo concordância do autor para exclusão da parte, inexistirá ônus de sucumbência previsto no art. 338 do CPC, tendo em vista a especialidade da Lei de regência que afasta a incidência de honorários/despesas em primeiro grau (
art. 55
). De outro lado, ocorrida a concordância ou o reconhecimento pelo juízo, em segundo grau, aplica-se a regra do CPC no primeiro caso (
concordância
) e, haverá fixação pelo juízo no segundo (
reconhecimento judicial
).

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015. 1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.
3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8º."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". 5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.
6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ – 3ª T – REsp nº 1.935.852/GO - MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 4/10/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC/2015). 4. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
5. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa
. 6. A revisão do acórdão recorrido não acarretou violação da Súmula nº 7/STJ, visto que a questão trazida ao conhecimento desta Corte era apenas definir se a fixação dos honorários, na hipótese, deveria observar o § 2º ou § 8º do art. 85 do CPC/2015. 7. Agravo interno de fls. 946-955 e-STJ não provido. Agravo interno de fls. 956-966 (e-STJ) não conhecido.”
(STJ – 3ª T - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.736.836/DF – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 9/9/2019 - DJe 12/9/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e julgo prejudicado, para reconhecer a ilegitimidade passiva, do DETRAN/MT e, em relação a esta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023